Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-22.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal, a fim de ser levado a julgamento pelo Tribunal Popular.
2. A defesa requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do motivo fútil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a pronúncia do recorrente; e (ii) estabelecer se é possível a exclusão da qualificadora do motivo fútil nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
5. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
6. A análise aprofundada das provas e da presença das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme o princípio do in dubio pro societate.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório. 3. Compete ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas e das circunstâncias qualificadoras."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, RSE 0701997-27.2022.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 19/04/2023, publ. 03/05/2023.